Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709469-02.2020.8.07.0020 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: JOÃO MARCOS WAQUIM CARVALHO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. VIGÊNCIA DE CONVÊNIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO. ARTIGO 406, CC. SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Impõe-se o não conhecimento de preliminar de ilegitimidade passiva em razão de preclusão, porquanto previamente apreciada a matéria em sede de agravo de instrumento. 2. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 18 do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor. 3. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, durante a vigência do convênio firmado entre as empresas, observada a data da realização do negócio jurídico. 4. O artigo 406 do Código Civil dispõe sobre os juros moratórios nas hipóteses de ausência de convenção, convenção sem taxa estipulada ou quando provenientes de determinação de lei. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 99 e 112), firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406, do Código Civil, corresponde à Taxa SELIC. 6. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente providos. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos Código Civil, asseverando a ocorrência de nulidade do contrato firmado entre as contrapartes, uma vez celebrado em total desacordo com as normas do BACEN e sem conhecimento da corretora. Argumenta ser inaplicável do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não forneceu qualquer produto ou serviço à parte recorrida, devendo ser afastada sua responsabilização. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (id 43319065, pág. 31 e id 4339069, pág. 12). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora interpretando cláusulas contratuais e com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela responsabilização da recorrente. Rever fundamentos dessa natureza, é providência que demanda reexame de tais elementos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012